Tribunal: STF
Processo: AR 2500
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLÍCIA CIVIL. DEMISSÃO. APLICAÇÃO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO TJ/GO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ARTIGO 84, XXV, PRIMEIRA PARTE, DA CF. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. ARTIGOS 485, IV E V DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA QUE INVIABILIZA A AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I - Caso em exame



    1. Trata-se de ação rescisória com o propósito de desconstituir acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte no ARE 748.456/GO, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, transitado em julgado em 19.02.2014. 



    2. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento à ação rescisória porque ausentes os requisitos legais para a sua propositura.



    II Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, ocorreu error in judicando e se houve ou não a alegada ofensa literal a disposição de lei, nos termos do art. 485, IV e V do CPC/73, do CPC, sob os seguintes argumentos: i) inobservância do que foi decidido no processo originário, tendo em vista que não foi discutida, na época, violação a qualquer dispositivo constitucional; ii) entendimento equivocado do acórdão rescindendo quanto à possibilidade da delegação da competência do Presidente da República aos Ministros de Estado, no que diz respeito à penalidade aplicada aos servidores públicos; iii) desrespeito às normas infraconstitucionais que regulam a matéria, as quais permitem a delegação apenas da aplicação da penalidade de suspensão superior a 30 (trinta) dias ao servidor público e iv) a declaração de inconstitucionalidade, no controle incidental, possui efeitos vinculantes e erga omnes. 



    III Razão de decidir



    4. No caso concreto, no acórdão que se pretende desconstituir, decidiu-se com base na jurisprudência pacífica desta Corte, à época da prolação da decisão, em precedente do Plenário, no sentido da possibilidade de delegação ao Secretário de Estado da competência do Governador para demitir servidor público, em observância ao princípio da simetria, conforme o art. 84, XXV, primeira parte, da CF. 



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.809-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 136 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que, caso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF, à época do decisum, a eventual posterior alteração de entendimento por esta Corte não autoriza a ação rescisória, aplicando-se a Súmula nº 343/STF.



    6. Ademais, em relação aos dispositivos infraconstitucionais apontados pelo Agravante: art. 4º da Lei 4.657/1942 c/c art. 126 do CPC, e art. 141, I, da Lei 8.112/1990 c/c o art. 13, III, da Lei 9.784/1999, estes não foram enfrentados no aresto rescindendo. 



    7. Inviável, neste caso, a ação rescisória, uma vez que é firme nesta Corte a orientação de que o reconhecimento da violação à norma jurídica que enseja a rescisão do julgado pressupõe que a decisão rescindenda tenha se manifestado e afrontado diretamente os dispositivos tidos por violados. 



    8. Além disso, a decisão proferida, em sede de controle incidental de constitucionalidade, não produz eficácia erga omnes. 



    IV - Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.